Tribunal: TJDFT
Processo: 0713014-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713014-06.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE LOURDES REIS SALLES, AUGUSTO FREITAS RODRIGUES CHAVES APELADO: BRUNO TEIXEIRA ALBUQUERQUE D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de Apelação Cível (ID 79051461) interposto por MARIA DE LOURDES REIS SALLES, no qual a parte Apelante, a despeito de não ter recolhido o preparo recursal, formulou pedido de gratuidade de justiça: “6.1. Deferir, preliminarmente, os benefícios da Justiça Gratuita à Apelante, dispensando-a do recolhimento do preparo recursal” (ID 79051461 - Pág. 9). A recorrente alega não possuir condições de arcar com o preparo recursal e demais despesas processuais sem prejuízo de seu sustento, fundamentando sua pretensão na existência de diversos empréstimos consignados que comprometeriam grande parte de sua renda líquida. DECIDO A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, é relativa e pode ser afastada quando o acervo probatório aponta para a existência de capacidade econômica da parte. No caso em tela, os documentos colacionados não sustentam a alegada miserabilidade jurídica. Inicialmente, cumpre registrar que o Decreto no 12.797/2025 reajustou o valor do salário mínimo para R$1.621,00, com vigência a partir de 1o de janeiro de 2026. Tomando por base a diretriz deste Colegiado, que utiliza o parâmetro da Defensoria Pública do Distrito Federal para a concessão da gratuidade (renda de até cinco salários mínimos), o teto atualizado para o benefício é de R$8.105,00. Da análise dos contracheques e extratos bancários acostados, observa-se que a apelante aufere proventos do Ministério da Saúde que superam tal limite. Em setembro de 2025, o crédito salarial foi de R$5.170,18 (ID 79516215 - Pág. 3) e, em outubro de 2025, de R$5.187,25 (ID 79516215 - Pág. 4). Ela é também pensionista do GDF auferindo rendimento líquido de 9.526,78 em outubro de 2025 (ID 79516215 - Pág. 6) e R$9.641,62 em novembro de 2025 (ID 79516215 - Pág. 7) Ressalte-se que a pensão vitalícia bruta registrada em seu contracheque do GDF alcança o montante de R$24.279,50 (ID 79516215 - Pág. 5). Quanto ao comprometimento da renda por empréstimos consignados (BRB-Empréstimos), é firme o entendimento de que tais descontos não devem ser considerados para a aferição da hipossuficiência. Isso ocorre porque o endividamento decorre de decisão voluntária da parte, não constituindo uma imposição legal ou gasto essencial que o Estado deva subsidiar por meio da isenção de custas. Nesse sentido: “empréstimos consignados não podem ser considerados para fins de aferição da renda líquida, por decorrerem de decisão voluntária do agravante, não configurando imposição que comprometa sua capacidade financeira” (Acórdão 2071252, 0722319-55.2024.8.07.0018, de minha relatoria, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2025, publicado no DJe: 12/12/2025); “5. A existência de empréstimos voluntários e a concessão anterior do benefício em outro processo não vinculam o juízo, tampouco afastam a necessidade de comprovação da hipossuficiência no processo atual” (Acórdão 2031547, 0714052-17.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 20/08/2025). Embora a recorrente alegue vulnerabilidade, os documentos apresentados focam em despesas básicas e no abatimento de empréstimos voluntários, não demonstrando despesas médicas ou excepcionais que consumissem seus proventos de forma a impedir o recolhimento das custas sem prejuízo do sustento próprio. Ademais, existem sinais exteriores de capacidade financeira que infirmam a declaração de pobreza. A apelante figura como credora em cumprimento de sentença no valor expressivo de R$1.462.557,19 (ID 79051305 - Pág. 5). Além disso, os autos revelam a participação da recorrente em transações imobiliárias de vulto, como o acordo referente a um imóvel no Residencial Alphaville, avaliado em R$1.000.000,00. Note-se, ainda, que a parte já efetuou o pagamento de custas processuais anteriores no valor de R$ 299,11 sem demonstrar óbice financeiro (ID 79051305 - Pág. 4). Assim, diante da renda mensal superior ao parâmetro adotado e do patrimônio evidenciado, conclui-se que a apelante possui condições de suportar os encargos da lide. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Com fulcro no art. 101, § 2o, do CPC, assinalo o prazo de 05 (cinco) dias para que a apelante realize o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de janeiro de 2026. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator